Tribunal: STF
Processo: ARE 1474817
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado na parte que interessa (Vol. 55, fls. 1-4):



    I - AGRAVO DA PRIMEIRA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se nega provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira Reclamada, quando desnecessária a intervenção desta Corte para a pacificação jurisprudencial. Exaurido de forma ampla o debate nas instâncias ordinárias, o acesso à jurisdição extraordinária apenas se faz cabível quando detectada a presença de dissenso pretoriano e/ou infração à ordem jurídica, situações não demonstradas no caso concreto. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. 2. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA CONFIGURADA. 1. Discussão centrada na limitação da incidência de juros de mora e correção monetária após o pedido de recuperação judicial. 2. Há decisões dissonantes no âmbito desta Corte Superior, razão pela qual configurada a transcendência jurídica da matéria em debate. 3. No caso, o Tribunal Regional firmou tese no sentido de que não há óbice no art. 9º, II, da Lei 11.101/05 em relação à incidência de atualização monetária sobre os débitos trabalhistas após a decretação da recuperação judicial da empresa executada. 4. De fato, o art. 9º, II, da Lei 11.101/05 não veda a incidência de juros de mora e correção monetária após o pedido de recuperação judicial, porquanto apenas estabelece que a habilitação feita pelo credor deverá ser realizada com o valor do crédito já devidamente atualizado. Ademais, o art. 124 da Lei 11.101/2005 dispõe que não são exigíveis os juros de mora contra a massa falida após a decretação da falência, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, sendo que tal benefício não se estende aos casos de recuperação judicial, que é a hipótese dos autos. 5. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. Nada obstante, considerando a razoabilidade dos argumentos consignados no agravo, quanto à necessidade de exame da admissibilidade do recurso de revista, não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível. Agravo não provido. (...).



    Opostos embargos de Declaração pela PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (Vol. 58), foram rejeitados (Vol. 64).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 57), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UTC ENGENHARIA S/A alega que o acórdão recorrido viola o art. 5º, II e LV, da CF/1988, pois “não forneceu de forma integral a prestação jurisdicional, visto que deixou de observar que a reclamada apontou violação cristalina ao Artigo 5º, XXXV da CF/88, Artigo 6º da Lei 11.101/05, Artigo 467 da CLT, Artigo 9º, II, e artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 388 do C. TST, divergência jurisprudencial dos TRTs da 01ª, 02ª e 03ª Regiões, desde a fase do Recurso Ordinário, Recurso de Revista e Agravo de Instrumento [...]” (Vol. 57, fl. 3).



    Sustenta que “o Artigo 467 da CLT prevê uma imposição legal ao empregador no ato de comparecimento a Justiça do Trabalho, também prevê o Artigo 6º da Lei nº 11.101/05 [que] a empresa em recuperação judicial está impedida de realizar pagamentos fora do plano de recuperação judicial”. Assim, “entende que não lhe pode ser aplicada multa por descumprir determinação legal da qual está impedido de realizar” (Vol. 57, fl. 5).



    Defende que o art. 9º, II, da LRF dispõe “que a habilitação de crédito deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Entendimento diferente implica em violação ao disposto no Inciso II, do artigo 9º, Lei 11.101/2005 (LRF). […]. Ademais, limitar a atualização do crédito à data do pedido de recuperação judicial demonstra sintonia com renomada jurisprudência do STJ [...]” (Vol. 57, fls. 5-6).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido “no que tange a absolvição da condenação ao pagamento da multa do artigo 467 da CLT, bem como o deferimento da data limite de atualização do crédito, nos termos ora fundamentados” (Vol. 57, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não incide, ao caso, a Súmula 388 do TST, que somente se aplica à massa falida; e (b) quanto a aplicação da multa prevista no art. 467 da CLT, “a alegada afronta aos dispositivos constitucionais invocados pela recorrente somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa”, incidindo, ao caso, a Súmula 636/STF (Vol. 72, fl. 3).



    No agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 74, fl. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 57, fls. 3-4): 



    “A Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, também denominada "Reforma do Judiciário", teve como escopo a celeridade na prestação jurisdicional. 



    Para alcançar o seu desiderato, a EC 45 alterou e inseriu dispositivos na Constituição Federal que objetivam a compatibilização vertical das decisões judiciais, a igualdade no formalismo processual e a racionalização da atividade judiciária. 



    Assim, veio a lume a repercussão geral da controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário, através da inserção do §3°, no art. 102, da CF, in verbis: 



    (…)



    A repercussão geral da controvérsia constitucional suscitada em tela trata-se da Segurança Jurídica, visto que a instância do TST não forneceu de forma integral a prestação jurisdicional, visto que deixou de observar que a reclamada apontou violação cristalina ao Artigo 5º, XXXV da CF/88, Artigo 6º da Lei 11.101/05, Artigo 467 da CLT, Artigo 9º, II, e artigos 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 388 do C. TST, divergência jurisprudencial dos TRTs da 01ª, 02ª e 03ª Regiões, desde a fase do Recurso Ordinário, Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, havendo a nítida ausência da análise e apreciação dos dispositivos legais invocados. 



    Ao negar processamento e seguimento do Recurso, malferiu de uma só vez o acesso ao Judiciário em seu duplo grau de jurisdição, impedindo, com isso, que se analisasse lesão e ameaça aos seus direitos como empregadora recorrente. 



    O trancamento do apelo violou, ainda, o princípio da legalidade inserido na CF/88, art. 5º, II, eis que sequer avaliou os fundamentos do pedido.



    Finalmente, malferiu o aclamado princípio do contraditório e ampla defesa da agravante, previstos no art. 5º, LV, do Texto Constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 57, fls. 5-30):



    “2.1. MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.



    […]



    A parte sustenta que “deveria ser observado o óbice imposto pela referida Lei Federal na qual determina a suspensão da exigibilidade dos créditos pelos credores, visto que o referido artigo impõe um dever temporal de pagamento e, a empresa em Recuperação Judicial em data anterior ao acontecimento da primeira audiência, não poderia pagar as parcelas incontroversas, visto que, naquele momento já estava legalmente impedida de cumprir e o valor devido ao Agravado incluso no Quadro Geral de Credores e na Recuperação Judicial da Agravante.” (fl. 1014). 



    Dentre os argumentos apresentados em seu recurso, aponta ofensa ao art. 6º da Lei 11.101/05. 



    Ao exame.



    Conforme consignado na decisão agravada, no caso presente, o Tribunal Regional, soberano na análise de fatos e provas, concluiu ser devido o pagamento da multa do art. 467 da CLT, ainda que a primeira Reclamada se encontre em recuperação judicial. Conforme diretriz da Súmula 388 do TST, a massa falida não se sujeita às penalidades impostas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT. 



    No entanto, as referidas multas são incidentes ao caso presente, inexistindo espaço para a aplicação analógica da S. 388/TST, na forma da iterativa jurisprudência desta Corte Superior: 



    [...]



    Desse modo, registrado pelo Tribunal Regional que a penalidade do artigo 467 da CLT foi aplicada em razão de rescisão contratual ocorrida durante o processamento da recuperação judicial, não há falar em incidência da diretriz da Súmula 388/TST, sendo legítima a cobrança da referida multa. 



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    2.2. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO.



    […]



    A Reclamada, em seu agravo, sustenta que não há autorização legal para incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido de recuperação judicial. 



    Aponta violação dos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2005. 



    À análise. 



    Este Relator, com amparo no artigo 932 do CPC/2015, e tendo em vista a existência de decisões dissonantes no âmbito desta Corte Superior, o que configura a transcendência jurídica da matéria em debate, negou provimento ao agravo de instrumento no particular.



    Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal Regional firmou tese no sentido de que não há óbice no art. 9º, II, da Lei 11.101/05 em relação à incidência de atualização monetária sobre os débitos trabalhistas após a decretação da recuperação judicial da empresa executada. 



    Pois bem. 



    Dispõe o art. 9º, II, da Lei 11.101/05 que: 



    Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter: 



    (...) 



    II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;



     



    Como se vê, o referido dispositivo de Lei não veda a incidência de juros de mora e correção monetária após o pedido de recuperação judicial, porquanto apenas estabelece que a habilitação feita pelo credor deverá ser realizada com o valor do crédito já devidamente atualizado. 



    Ademais, cumpre ressaltar que o art. 124 da Lei 11.101/2005 dispõe que não são exigíveis os juros de mora contra a massa falida após a decretação da falência, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, sendo que tal benefício não se estende aos casos de recuperação judicial, que é a hipótese dos autos.



    […]



    Incidem, portanto, juros de mora e correção monetária sobre os débitos da empresa em recuperação judicial, por se tratar de mera atualização de valor real da moeda. 



    Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. 



    Nada obstante, considerando a razoabilidade dos argumentos consignados no agravo, quanto à necessidade de exame da admissibilidade do recurso de revista, bem como a existência de decisões dissonantes no âmbito desta Corte (transcendência jurídica), não se mostra pertinente a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, porquanto evidenciado que o agravo interposto não detém caráter manifestamente inadmissível.



    […]”



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT e CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição Federal seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente